Tribunal: TJSP
Processo: 1041165-32.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
SEGURO PATRIMONIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Se a apelante não demonstrou a pertinência da prova que pretendia produzir, bem como a sua utilidade para o deslinde do feito, não pode ser reconhecido o cerceamento de defesa. 2. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento

Ementa:
SEGURO PATRIMONIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Se a apelante não demonstrou a pertinência da prova que pretendia produzir, bem como a sua utilidade para o deslinde do feito, não pode ser reconhecido o cerceamento de defesa. 2. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 3. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada parte arcar com a parcela correspondente a obrigação assumida, sob pena de enriquecimento indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176191
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041165-32.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante KGOMES E
JNASCIMENTO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041165-32.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Comarca: Campinas – 7a Vara Cível
Apte. : Kgomes e Jnascimento Comércio de Bebidas Ltda.
Apda. : Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Juiz de 1o grau: Celso Alves de Rezende
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 11/02/2020
VOTO No 45.953
EMENTA: SEGURO PATRIMONIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Se a apelante
não demonstrou a pertinência da prova que pretendia produzir,
bem como a sua utilidade para o deslinde do feito, não pode ser
reconhecido o cerceamento de defesa. 2. Se a sentença está
suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos
fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 3. O contrato deve ser
interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação
de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do
pacta sunt servanda, devendo cada parte arcar com a parcela
correspondente a obrigação assumida, sob pena de enriquecimento
indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 378/383 que julgou improcedente o pedido, condenando a autora
ao pagamento das custas e das despesas processuais, além de honorários da
parte adversa arbitrados em 20% do valor da causa devidamente atualizado,
observada a condição de beneficiária da gratuidade processual.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. Afirma a necessidade
de produção de prova oral que se faz imprescindível ao adequado deslinde da
causa. Enfatiza que a oitiva de testemunha busca comprovar que a autora não
tinha ciência das minúcias do contrato. No mérito, insiste que o fato de não
possuir um controle de estoque não serve de justificativa para a recusa ao
pagamento da indenização por parte da seguradora. Esclarece ser possível
mensurar a quantidade de mercadorias subtraídas através de outros meios, não
apenas pelo aludido sistema de controle de estoque. Insiste que a prova
documental trazida é suficiente para comprovar os produtos subtraídas, pois
cuidam-se de notas fiscais emitidas por empresas idôneas. Aduz que a apelada
assumiu o risco do acordo e não pode se desonerar da obrigação com
fundamento em alegações frágeis. Afirma que agiu com boa-fé, restando certo o
dever da seguradora de pagar a indenização contratada.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041165-32.2018.8.26.0114 -Voto no
3
Sobreveio Acórdão da Colenda 10a Câmara de Direito
Privado (fls. 406/409) determinando a redistribuição do recurso a esta Subseção
III.
É o relatório.
Inicialmente, descabida a alegação de cerceamento de
defesa suscitada pela apelante.
Isto porque, não há se falar em imprescindibilidade da
produção de prova oral, como pretende a autora, pois desnecessária a oitiva de
testemunhas para a adequada análise do feito.
A dilação probatória pretendida não se mostra
pertinente, uma vez que a lide já se encontrava em condições para ser posta em
julgamento.
E como é cediço, o julgamento antecipado da lide,
atendidas as determinações da lei, evidentemente não importará em cerceamento
de defesa, pois decorre de expressa previsão contida na lei processual, restando
este entendimento assentado no Supremo Tribunal Federal e no Superior
Tribunal de Justiça, conforme se pode inferir dos seguintes arestos:
"O julgamento antecipado da lide, quando a questão proposta é
exclusivamente de direito, não viola o princípio constitucional
da ampla defesa e do contraditório" (STF - 2a Turma, Ag.
137.180-4-MA, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 5.6.95, negam
provimento, v.u., DJU 15.9.95, p. 29.512, 2a col., em.).
"Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento
de
defesa
se
julgada
antecipadamente
a
controvérsia" (STJ-4a Turma, Ag 14.952-DF-AgRg, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU
3.2.92, p. 472, 2a col., em.).
Superada a preliminar, trata-se de ação que visa busca
o recebimento de seguro patrimonial em razão de roubo ocorrido no
estabelecimento comercial da apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041165-32.2018.8.26.0114 -Voto no
4
Respeitada a combatividade do ilustre subscritor das
razões recursais, temos que da narrativa dos autos e dos documentos trazidos,
andou bem o magistrado sentenciante ao rejeitar a pretensão, nos seguintes
termos:
“Pretende a parte autora, com fundamento no Código de Defesa do
Consumidor e do disposto nos artigos 186, 776, 779 e 927, todos do
Código Civil, a condenação da requerida no pagamento de
indenização securitária, bem como de danos morais, alegando, em
síntese, que tendo firmado contrato de seguro compreensivo
empresarial com a requerida, com vigência no período entre
31/08/2016 a 31/08/2017, a mesma se recusou injustamente a
efetuar o pagamento da indenização securitária após a ocorrência
de roubo em seu estabelecimento comercial no dia 04/09/2016,
ocasião em que foram subtraídos caixas de maços de cigarro,
computador, dinheiro em espécie e celulares dos clientes, apesar de
o risco ocorrido estar coberto pela apólice, não obteve êxito no
recebimento do valor total dos prejuízos.
A requerida impugna a pretensão deduzida sob o argumento da
ausência de cobertura, porquanto o segurado não possui controle
de estoques, não sendo possível mensurar a quantidade contratada
das mercadorias subtraídas, e alguns bens que foram subtraídos
são excluídos da apólice contratada, como dinheiro e quaisquer
objetos de uso pessoal do segurado, dos sócios, dos funcionários e
clientes; da necessidade de observância das condições gerais da
apólice no tocante à apuração dos prejuízos consequentes do
sinistro garantido pelo seguro; da inexistência de ilegalidade e/ou
abusividade nas cláusulas contratuais, seja de limitação e/ou de
exclusão de riscos, nos termos do disposto no artigo 757 do Código
Civil; da necessidade de abatimento da franquia de 10% sobre o
valor total da indenização, com patamar mínimo de R$ 1.000,00,
consoante disposição contratual; da inexistência de dano de ordem
moral; da impossibilidade de aplicação indiscriminada do Código de
Defesa do Consumidor, não devendo ser adotada a inversão do
ônus da prova; da aplicação da correção monetária a partir do
ajuizamento da ação, nos termos da Lei n.o 6.899/81, e em relação
aos juros de mora, que sejam computados a partir da citação (artigo
405 do Código Civil e artigo 219 do Código de Processo Civil).
A improcedência do pedido se impõe.
Com efeito. Incontroverso nos autos que as partes celebraram
contrato de seguro proteção empresarial (apólice n.o 1854508), com
vigência durante o período compreendido entre 31/08/2016 a
31/08/2017 (fls. 273/274. Igualmente incontroverso que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041165-32.2018.8.26.0114 -Voto no
5
04/09/2016, ou seja, durante a vigência da aludido seguro, ocorreu
um roubo no estabelecimento comercial segurado (fls. 27/32), tendo
sido comunicado o sinistro à seguradora em 31/10/2016 (fl. 56).
(...)
No caso 'sub judice', o boletim de ocorrência de fls. 27/32 indica
quais foram os objetos subtraídos do estabelecimento comercia
durante o roubo: cigarros e afins, marca Souza Cruz e Phillip Morris,
quantidade 18 caixas (fl. 29); um Notebook/Laptop, marca Sansung
e R$ 800,00 em dinheiro (fl. 31). Nos documentos relativos à
abertura de sinistro, a autora informou a subtração dos mesmos
objetos estimando o prejuízo em R$ 3.540,00 (fl. 332).
Da leitura do parecer do analista, a seguradora requerida negou o
pagamento da indenização securitária sob a alegação, em relação à
mercadoria subtraída (cigarros) de que o segurado não possui
controle de estoque, não sendo possível mensurar a quantidade
exata. No que tange ao notebook, por ser tratar de bem portátil,
necessária à apresentação de nota fiscal contendo o endereço e
informações do comprador. No que diz respeito ao dinheiro, inexiste
cobertura, conforme cláusula 29.8, alínea “d” (fl. 333).
A cláusula 29.8 das condições gerais que versa sobre aos riscos
cobertos dispõe que: “Garante, até o Limite Máximo de Indenização,
das perdas e/ou danos materiais a mercadorias, maquinismos,
móveis, equipamentos eletrônicos portáteis e utensílios de
propriedade do Segurado, comprovada através de Notas Fiscais
e/ou Livros Contábeis, e inerentes à sua atividade-fim, quando
decorrentes da prática ou tentativa de roubo ou furto qualificado no
Estabelecimento Segurado. Estão também cobertas as perdas e/ou
danos materiais causados aos bens e instalações que compõem o
Estabelecimento Segurado durante a prática ou tentativa do roubo
ou furto qualificado.” (fl. 323)
Por sua vez, é exigência textualmente anunciada na cláusula 20.3.1
que: “Caberá ao Segurado comprovar a causa, natureza e extensão
dos danos de qualquer sinistro reclamado neste seguro, bem como
comprovar a existência dos bens, mercadorias, maquinários e ainda
comprovar os valores das perdas e prestar toda e qualquer
assistência para que tais requisitos sejam plenamente satisfeitos.”
(fl. 303)
Já a cláusula 4.2, que dispõe sobre os bens excluídos, estabelece
no seu item 4.2.1 que:
“4.2.1. Estão expressamente excluídos de todas as coberturas deste
seguro, e, portanto, a Seguradora não indenizará os seguintes bens
e objetos: [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041165-32.2018.8.26.0114 -Voto no
6
g. bens e mercadorias não comprovados através de notas fiscais ou
livros contábeis em nome e endereço do Segurado exceto se
contratado a cobertura de Despesas de Recomposição de Registros
e Documentos; [...]
k. dinheiro, cheques, vale refeição, vale alimentação ou vale
combustível; [...]. (fls. 290/292)
Em que pese à autora ter apresentado fichas de compensação,
emitidas pela Souza Cruz S/A de R$ 623,31 e de R$ 951,13 (fls. 38
e 43) e pela Philip Morris Brasil Ind. Com. Ltda. de R$ 1.311,19 (fl.
42), tais documentos são insuficientes para demonstrar a extensão
dos danos sofridos, porquanto não estão acompanhadas do controle
de estoque do estabelecimento comercial.
Não há abusividade por parte da seguradora em exigir tal
providência, cuidava-se de resguardo até elementar, visto que sem
o controle de estoque o comerciante não tem prova pré-constituída
da dimensão do dano pelo qual postula a indenização securitária.
Daí porque não se pode considerar como uma exigência
desarrazoada ou ofensiva aos direitos do consumidor.
De assinalar-se que quando a proposta de contratação foi aceita, a
autora declarou ter tomado conhecimento prévio das condições
gerais do seguro, com as quais concordou integralmente (fls. 330).
Da mesma forma, não há que se falar em indenização securitária
pelo notebook subtraído, porquanto não há qualquer prova da
aquisição do bem, seja por meio de nota fiscal ou qualquer outro
documento em nome da segurada, haja vista que a apólice
empresarial foi contratada pela autora, não se confundindo com a
pessoa física dos sócios que a compõe, de forma que não pode se
presumir que o aludido produto adquirido por um dos sócios foi
incorporado ao patrimônio da sociedade, não podendo integrar o
patrimônio coberto pelo seguro contratado.” (fls. 379/382(
E nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, "nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento.”
Desta forma, pelas alegações tecidas no recurso, que
apenas reiteram as questões claramente analisadas pelo magistrado de 1a
instância, é de se adotar integralmente os fundamentos contidos na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041165-32.2018.8.26.0114 -Voto no
7
Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
"A viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum." (REsp no 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007). (No mesmo
sentido: REsp. no 641.963-ES; REsp. no 592.092-AL; REsp. no
265.534-DF).
Vejam-se também os julgados desta Corte de Justiça:
"A r. sentença combatida deve ser confirmada pelos seus
próprios fundamentos, aqui expressamente adotados como
razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal, verbis: 'Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la'. Neste Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar
inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração do processo." (Ap. no 990.10.310915-5, Rel.
Des. Renato Sartorelli, 26a Câm., j. 14/10/2010).
"Apelação - Reiteração dos termos da sentença pelo relator -
Admissibilidade - Adequada fundamentação - Precedente
jurisprudencial - Incidência do artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Improvimento."
(Ap. no 992.07.020734-7, Rel. Des. Vianna Cotrim, 26a Câm., j.
29/09/2010).
Ora, busca a autora receber valores em função de
contrato de seguro patrimonial firmado com a ré. Alega ter sido vítima de roubo e
que as mercadorias protegidas não foram indenizadas pela seguradora.
É certa a existência de um contrato de seguro
convencionado entre as partes. De igual modo, é inquestionável que o ajuste
previu que as partes assumiram obrigações e inexistindo qualquer óbice que
possa infirmar as condições que foram livremente firmadas pelas partes, incide,
na hipótese, a regra do 'pacta sunt servanda' como preleciona ORLANDO
GOMES, ("CONTRATOS", 5a ed., pág. 44):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041165-32.2018.8.26.0114 -Voto no
8
"Se aceitou condições contratuais extremamente desvantajosas, a presunção de que foram estipuladas
livremente impede se socorra da autoridade judicial para obter
a suavização ou libertação 'pacta sunt servanda'."
Com suporte no ensinamento do mestre SÍLVIO DE
SALVO VENOSA (in "Direito Civil", vol. II, ed. Atlas. p. 394) temos:
"As
obrigações
correspectivas
dos
contratos
bilaterais
aparecem de forma cristalina no art. 476: 'Nos contratos
bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de cumprida sua
obrigação, pode exigir o implemento da do outro' (antigo, art.
1092). Trata-se do tradicional princípio do exceptio non
adimpleti contractus, que não é de origem romana, mas
posterior.
Nos contratos bilaterais, ambas as partes têm direitos e
deveres. O fato de um volume maior de deveres estar carreado
apenas a uma das partes não retira sua natureza bilateral. Há
interdependência de deveres, claramente percebida na compra
e venda e na locação por exemplo. A exceptio, exceção do
contrato não cumprido, só tem aplicabilidade nos contratos
dessa espécie. Não é admitida nos contratos unilaterais, porque
todo o peso do contrato onera só uma das partes. Esta nada
tem a exigir da outra.
Como foi exposto, nos contratos bilaterais, cada parte tem
direito de exigir que a outra cumpra sua parcela na avença. É
característica ínsita ao sinalagma presente nesse negócio.
Permite a lei que o contratante suste sua parte no cumprimento
até que o outro contratante perfaça a sua. É uma 'exceção'
tratada dentro do princípio romano de que a exceptio é uma
forma de defesa.
O contratante opõe essa exceção como forma de se defender
contra o outro contratante inadimplente. É exceção de mérito.
Com essa oposição, o contratante logra apor um obstáculo
legal à exigência de seu cumprimento, pelo não cumprimento
da outra parte. Pressupõe-se, por outro lado, que o contratante
em falta esteja a exigir indevidamente o cumprimento do
contrato. Esse é justamente o âmago da questão, a ser
examinado pelo juiz em cada caso concreto. Se o contratante
está em dia com o cumprimento de suas obrigações, pode
validamente exigir que o outro cumpra a avença no que lhe
couber.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041165-32.2018.8.26.0114 -Voto no
9
O fundamento desse princípio repousa no justo equilíbrio das
partes no cumprimento do contrato, fundamentalmente em
razão da equidade, portanto. É uma aplicação do princípio da
boa-fé que deve reger os contratos, por nós já referido".
Assim, a justificativa apresentada pela seguradora para
a recusa ao pagamento da indenização encontra fundamento no livre ajuste
pactuado entre os litigantes, pois não se mostra crível que uma empresa não
consiga mensurar, com a exatidão exigida na avença, a quantidade de materiais,
objeto do furto, que pretende obter indenização da seguradora.
A mera apresentação de fichas de compensação
emitidas pelas fornecedoras de cigarros (Souza Cruz e Philip Morris) não se
mostra suficiente para comprovar a extensão do prejuízo, pois a autora não
possui controle de seu próprio estoque, o que não se mostra abusivo ou
desproporcional.
Portanto, se as partes aquiesceram com o ajuste, cada
uma deve arcar com o adimplemento das obrigações assumidas.
No escólio de ORLANDO GOMES (in "Obrigações",
Forense, 5a ed., p.306/307), tem-se que:
"O enriquecimento compreende todo aumento patrimonial e
todo prejuízo que se evite. O empobrecimento, toda diminuição
efetiva do patrimônio ou a frustração de vantagem legítima.
Entre o enriquecimento de um e o empobrecimento do outro,
deve haver um vínculo de conexão, de modo que o primeiro
enriqueça as expensas do segundo.
Esse nexo de causalidade, através do qual se verifica que a
causa do enriquecimento de um é o empobrecimento do outro,
manifesta-se nos casos em que há o deslocamento de um bem
do patrimônio deste para o daquele.
(...)
Quando, pois falta a causa, ou é injusta, o enriquecimento é
reprovado. A condenação da ordem jurídica se manifesta por
uma sanção civil, que consiste na obrigação imposta ao
enriquecido de restituir o que recebeu por injusto locupletamento".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041165-32.2018.8.26.0114 -Voto no
10
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, sem
majoração da verba honorária devida pela vencida, pois já arbitrada no limite
máximo legal.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica